Tribunal: TJDFT
Processo: 0753042-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEÍCULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que o recorrente não comprovou a retirada do módulo de rastreio do seu veículo, assim as cobranças realizadas são devidas em consequência do serviço prestado pela ré/recorrida.
3. O recorrente alega que após a sucessão da empresa BSB Sat não lhe teria sido informada a chave de acesso, "login" e senha da nova plataforma digital da empresa de monitoramento veicular, por isso ele teria ficado sem acesso ao sistema. Sustenta que os boletos emitidos pela recorrida não eram passíveis de pagamento, o que haveria motivado a redução do seu "score" nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que teria devolvido o equipamento de rastreio do veículo em 2023 e que anteriormente a isso ele não teria tido acesso ao serviço de monitoramento, assim os registros de monitoramento apresentados pela recorrida seriam irrelevantes.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 56911168. Em síntese, a recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Entendo que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática e cabe ao Magistrado analisar os seus requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. Assim sendo, diante da escassez de elementos mínimos acerca do alegado não é possível o reconhecimento do direito pleiteado.
8. Na hipótese, não vislumbro também a hipossuficiência técnica do recorrente no tocante a produção probatória, incumbindo-o, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Diante desse breve conceito, deixo de inverter ônus da prova, já que a instrução probatória, no presente caso, se resumiria a produção de simples prova documental.
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. Ao analisar detidamente os autos observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter apresentado nenhuma prova capaz de fundamentar o alegado. Destaco que ele não demonstrou minimamente que teria tentado rescindir o contrato estabelecido para a prestação de serviços de rastreamento de veículo, tampouco comprovou a falta de acesso ao aplicativo para monitoramento do veículo e a realização das supostas ligações excessivas de cobrança.
11. De outro lado, observo que há verossimilhança nas alegações da recorrida, pois os documentos apresentados por ela (ID. 56911152/56911155) comprovam a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente em relação a continuidade do uso do modulo de rastreamento veicular, bem como em relação a identificação dos boletos de pagamento ID. 56911150 – Pág. 4/.6, o que confirma a tese de que eles teriam sido apenas reenviados ao recorrente, não havendo falar em cancelamento dos mesmos.
12. Portanto, não houve falha na prestação de serviços da recorrida, razão pela qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.